Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. E-COMMERCE. SUSPENSÃO DE CONTA EM SITE DE VENDAS ON LINE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDUTA VIOLADORA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Inobstante o recurso insurgir-se contra a condenação em indenização por danos morais, observa-se que a sentença considerou o infortúnio como fato do cotidiano da vida em sociedade, não existindo condenação por danos imateriais. A condenação restringiu-se na obrigação de fazer consistente na reativação da conta da autora na plataforma digital, sob pena de multa diária até o limite de R$ 3.000,00. Nesse sentido, deixo de conhecer, em parte, do recurso da ré, por violação ao princípio da dialeticidade nesse tocante.
2. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais (art. 39, IX, CDC).
3. In casu, narra a autora que adquiriu um Stepper 3 em 1 Mini Exercício Perna e Glúteos Ginastica Wct, pelo preço de R$ 299,99, o qual apresentou defeito logo no início de sua utilização. Afirma que apresentou reclamação junto ao site réu, mas que, apesar de a segunda requerida reconhecer o defeito e autorizar a substituição do produto, o primeiro requerido se negou a processar o pedido de troca e, ainda, cancelou o cadastro da autora em seu site. Requer a condenação dos réus à obrigação de substituir o aparelho defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a condenação do primeiro réu à obrigação de reativar o seu cadastro na plataforma do Mercado Livre. Posteriormente, afirma a autora que o produto foi substituído. A sentença reconheceu a perda superveniente do interesse processual de agir em relação ao pedido de substituição do produto defeituoso e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro réu à obrigação de reativar o perfil da autora na plataforma eletrônica, sob pena de multa, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que, em 28/04/2021, a autora adquiriu o produto Stepper 3 em 1 Mini Exercício Perna e Glúteos Ginastica Wct, pelo preço de R$ 299,99; que, em 30/01/2021, o produto apresentou defeitos; que a autora apresentou reclamação junto ao site de vendas e que sua conta foi bloqueada (ID 30015612), sendo que o réu afirmou que identificou “comportamentos irregulares que violam nossos Termos e Condições" e "por esse motivo não poderemos mais oferecer nossos serviços a você” (ID 30015611 - Pág. 1).
5. Da leitura atenta dos Termos e Condições de Uso disponibilizados no site Mercado Livre, não se encontra (e nem poderia haver) qualquer vedação ao direito de o comprador fazer reclamações sobre o produto adquirido. Ao contrário, o documento estabelece regras aos fornecedores quanto à necessidade de resolver as demandas propostas pelos consumidores e ressalta o direito de arrependimento do consumidor no prazo de sete dias. (https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Termos-e-condicoes-gerais-de-uso_1409).
6. A alegação de que a autora apresentou cinco reclamações no período de dois meses não autoriza a suspensão do seu cadastro em plataforma de compras, nem é capaz de indicar eventual fraude, uma vez que é direito do consumidor apresentar reclamações quanto aos produtos defeituosos. Além disso, vale ressaltar que o réu não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que alguma das reclamações da autora tenha sido ilegítima. Ao contrário, as demandas não acolhidas pelo site foram resolvidas pelos fornecedores fora da plataforma (ID 30015638 - Pág. 4), exatamente como na presente reclamação, referente ao Stepper 3 em 1 Mini Exercício Perna e Glúteos Ginastica Wct, que foi acolhida pelo fornecedor, o qual providenciou sua substituição (ID 30015638 - Pág. 3/4).
7. Dessa forma, ante a ausência de motivação idônea para o encerramento do cadastro da autora na plataforma de compras on line, tem-se por abusiva a aludida prática, sendo medida de ordem a reintegração da consumidora, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.